Tribunal: TJMT
Processo: 0006737-97.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006737-97.2018.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
APELANTE: E. V. DE MORAES - ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por E. V. DE MORAES – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, na ação anulatória de lançamento fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em síntese, aduz a apelante que teve “ciência recente” do teor do processo de consulta 074/2017 - GILT/SUNOR - da Gerência de Interpretação da Legislação Tributária da Superintendência de Normas da Receita Pública da SEFAZ/MT, em que se concluiu que não é exigível às empresas integrantes do Simples Nacional a entrega de documentos, declarações e relatórios Sintegra.
Alega que, por ter aderido ao Simples Nacional durante seu funcionamento, não estava obrigada a observar a obrigação acessória mencionada, de sorte que não deveria ter lhe sido imposta qualquer penalidade.
Ademais, argumenta que o apelado efetuou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2014979 e reduziu o valor lançado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017484802, fulminando a respectiva execução fiscal, de modo que reconheceu implicitamente a procedência dos pedidos formulados na ação anulatória.
Com essas considerações, requer seja provido o apelo para julgar procedente o pedido formulado na ação anulatória “em razão de o Estado de Mato Grosso ter reconhecido implicitamente a procedência do pedido ao cancelar a CDA 2014979 e a redução unilateral da CDA 2017484802 ao valor de R$ 1.181,80, que estava sendo contraditada”.
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões e, rebatendo as teses suscitadas pela defesa, requereu o desprovimento do recurso.
Sem remessa à Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que E. V. DE MORAES – ME, ora apelante, ajuizou, em 04/06/2018, ação anulatória de lançamento fiscal em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa n. 2014979 e 2017484802 ou a redução do valor da respectiva cobrança.
Na inicial, a autora relatou que funcionara como um pequeno comércio de bijuterias por apenas três anos e, ao encerrar suas atividades em 2006, solicitou que o contador procedesse às baixas necessárias para encerramento da empresa, porém, após alguns anos, foi surpreendida com o ajuizamento de uma execução fiscal em seu desfavor, com a cobrança da importância aproximada de 600 mil reais em multas aplicadas pela SEFAZ/MT, em razão da não entrega de declarações eletrônicas (Sintegra) dos anos de 2006 a 2011.
Com vistas à anulação das Certidões de Dívida Ativa que instruíam a execução, a autora alegou a inexistência de lei definindo a exigência da obrigação acessória e a violação aos princípios da legalidade, do não confisco e da capacidade contributiva, bem como a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da “ausência de notificação e ciência do requerente”.
Na sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob os fundamentos de que o art. 113, § 2o, do CTN prevê que a obrigação acessória decorre de legislação tributária e, por isso, a exigência do uso do Sintegra prescinde de lei em sentido estrito, bem como que o valor cobrado decorreu da soma das multas aplicadas pela irregularidade constatada em cada período, da correção monetária e dos juros de mora.
Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, em que alega que teve “ciência recente” do processo de consulta 074/2017 - GILT/SUNOR da SEFAZ/MT, em que se concluiu que não é exigível às empresas integrantes do Simples Nacional a entrega de documentos do Sintegra e que o Estado de Mato Grosso efetuou o cancelamento da CDA n. 2014979 e reduziu o valor lançado da CDA n. 2017484802, reconhecendo implicitamente a procedência dos pedidos formulados na ação anulatória.
Cotejando as alegações suscitadas na inicial e os fundamentos vertidos na sentença com as teses suscitadas na apelação, verifica-se, à evidência, que a apelante inovou na fase recursal, deixando de atacar precisamente os fundamentos da decisão recorrida.
De ver-se que a apelante alega “ciência recente” da tese ora ventilada para justificar tal situação. Sucede que, segundo exposto nas próprias razões recursais, o processo de consulta mencionado foi aprovado em 26/04/2017, ou seja, mais de um ano antes do ajuizamento da ação anulatória, de modo que não há falar em fato superveniente à propositura da ação, tampouco à decisão recorrida, o que impede a aplicação dos arts. 493 e 933 do CPC.
Ademais, do detido exame da CDA n. 2014979 acostada pela apelante infere-se que em 12/01/2017 foi promovido o seu cancelamento (id. 92178466), data essa que, inclusive, antecede o ajuizamento da ação anulatória. A seu turno, a CDA n. 2017484802 desde 26/11/2019 apresenta-se com o valor reduzido, ao passo que a sentença foi proferida apenas em 26/03/2020, sendo certo que caberia à apelante suscitar as alegações ora vertidas em primeira instância.
Nesse contexto, cumpre consignar que o recurso que se apresenta desvinculado da decisão combatida ofende ao princípio da dialeticidade recursal, que, como sabido, impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da sentença; não o fazendo, resta inviabilizado o exame das alegações pelo órgão ad quem, uma vez que implicaria indevida supressão de instância.
Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Similar compreensão também se observa nas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:
APELAÇAO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – Em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece das razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos da sentença.
2 – Honorários advocatícios reduzidos, de forma a atender as condicionantes do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73.” (N.U 0016827-73.2006.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)
Se não bastasse, vale registrar que, se já houve, administrativamente, o cancelamento de uma das Certidões de Dívida Ativa impugnada e a redução do valor da segunda, tem-se que nem sequer subsiste o interesse de agir da apelante, na medida em que pleiteava, em juízo, exatamente referidas providências.
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 51, I-B, do Regimento Interno desta Corte.
Intime-se.
Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado